Tribunal: TJES
Processo: 5004470-51.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004470-51.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA MERY PEREIRA SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação exercida mediante jus postulandi em que aduz a autora, em síntese, que realizou acordo de quitação de débito com a requerida, contudo, deixou de efetuar o pagamento a partir da quinta parcela devida em razão de o valor cobrado ser superior ao seu orçamento, já que sua renda familiar é baixa. Pretende o reparcelamento do débito em quantia compatível com seu orçamento e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, manteve a liminar a seu tempo deferida para determinar à recorrente que não interrompa o fornecimento do serviço de energia da autora pelos débitos ora discutidos, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno a recorrente, ainda, a proceder ao parcelamento do valor total devido pela autora referente às faturas de energia em aberto até a presente data, no valor máximo mensal de R$100,00 (cem reais), a fim de possibilitar o pagamento pela consumidora. Ficando advertida a autora que a requerida está autorizada a suspender o fornecimento de energia e cobrar o valor no caso de atraso ou inadimplência desse parcelamento.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6872698) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que realizou acordo junto a recorrente para parcelamento de dívida de energia elétrica no valor de R$5.307,32 (cinco mil trezentos e sete reais e trinta e dois centavos). Ocorre que após cumprir as condições para realizar o parcelamento, a parte recorrida restou inadimplente após a 4ª parcela quitada, pois o valor se mostrou estar acima de seu orçamento de forma a comprometer sua subsistência.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a recorrida não nega a existência da dívida, nem discute os valores cobrados, buscando um parcelamento que a possibilite cumprir com o pactuado sem comprometer sua subsistência. Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo a quo, visto que o artigo 6º da lei 9099/95 autoriza ao juízo proceder com a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, procedendo então com o deferimento do parcelamento dos valores cobrados, buscando garantir que a recorrida proceda a quitação do valor controvertido, sem comprometer a sobrevivência de sua família.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)